Tribunal: TCU
Processo: 002.249/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.249/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adélia Maria de Nazareth da Silva Ferreira (CPF XXX.807.777-XX); Ana Luzia Vicente Gomes (CPF XXX.789.297-XX); Bárbara Siqueira Cardoso (CPF XXX.660.737-XX); Cláudia Andrea da Silva Matos (CPF XXX.747.727-XX); Denise de Freitas Marcelo (CPF XXX.752.137-XX); Genival Eisenhower Rodrigues Pereira (CPF XXX.393.907-XX); Luís Fernando Silveira (CPF XXX.653.627-XX); Maria Deise Barbosa de Queiroz (CPF XXX.880.867-XX); Maria Luiza da Costa Trindade (CPF XXX.234.557-XX) e Solange Marques Bonfim (CPF XXX.390.807-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.